Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do que estatui o artigo 48, caput, da Lei 9.099/95, mostram-se cabíveis os declaratórios em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no decisum judicial.

2. A parte embargante insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, alegando que houve omissão em relação a decisão da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.076.110 - DF, da relatoria do Min. Edson Fachin, pois na referida decisão o STF entendeu que o Tema 864 não se aplica aos reajustes dos servidores do Distrito Federal. Aduziu, ainda, que existiu a prévia dotação orçamentária para atender às projeções das despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, uma vez que, após a realização de perícia, o ex-governador que concedeu o referido reajuste foi absolvido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Insistiu na atribuição de efeitos infringentes para modificação do acórdão.

3. Sem razão a parte embargante. As teses de que haveria dotação orçamentária já foram objeto de deliberação pelo colegiado no julgamento do recurso inominado e rechaçada de forma expressa. Nesse passo, se encontra decidida a questão no Recurso Extraordinário no 905.357, que em relação ao Tema 864 com repercussão geral reconhecida fixou a seguinte tese, por maioria: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. Ao prolatar o voto condutor no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 - RR, havendo divergência quanto ao mérito apenas do Min. Marco Aurélio, o Min. Alexandre de Moraes fez consignar que, mesmo havendo renúncia ao processamento do recurso pelo recorrente, como já havia sido reconhecida a existência de repercussão geral, o mérito deveria ser julgado. É que o julgamento interessava aos demais “atores” admitidos no processo como “amigos da corte”. Por isso, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para ser observada pelas demais instâncias do judiciário, certamente nos milhares de processos existentes em todo país.

5. Por outro lado, a ação de improbidade administrativa citada não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito da parte autora neste processo.

6. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a parte embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.